Tribunal: TJSP
Processo: 2101259-04.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Fraude ao caráter competitivo de licitação e outros – Insurgência acerca da realização da audiência de forma virtual, sob alegação de prejuízo às Defesas – Inexistência de apontamento de prejuízo na audiência realizada de forma virtual durante a tramitação do presente habeas corpus – Resolução no 481 do CNJ, que elencou hipóteses para a realização de audiências

Ementa:
HABEAS CORPUS – Fraude ao caráter competitivo de licitação e outros – Insurgência acerca da realização da audiência de forma virtual, sob alegação de prejuízo às Defesas – Inexistência de apontamento de prejuízo na audiência realizada de forma virtual durante a tramitação do presente habeas corpus – Resolução no 481 do CNJ, que elencou hipóteses para a realização de audiências telepresenciais, inclusive de ofício pelo juízo – Inexistência de nulidade - Ordem denegada.